Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701400-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. F. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: NELSON FARACO DE FREITAS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se a Agravada CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI – ME apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interpostos pelo Agravante LUCAS ARAÚJO FARACO DE FREITAS. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator